Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-98.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712065-98.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MONIQUE FERREIRA DOLBETH COSTA VIEIRA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA SERVIÇOS UBER. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO EM DESFAVOR DA MOTORISTA PARCEIRA. CANCELAMENTO DA CONTA. LEGALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO. JUSTA CAUSA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DEVER DE RESSARCIMENTO AFASTADO. O contrato de intermediação digital em que o motorista presta serviços de transporte de passageiros e a ré fornece as solicitações de viagem pelos Serviços da UBER não é de consumo, tampouco de trabalho, submetendo-se ao regime jurídico comum do Código Civil. Com a demonstração de que há ação penal em que consta a motorista como denunciada, resta caracterizado o descumprimento contratual e a licitude do cancelamento imediato de sua conta junto ao UBER, uma vez que a empresa não é obrigada a manter como motorista quem esteja em desacordo com os valores e requisitos estabelecidos, devendo ser preservada a liberdade de contratação (art. 421, do CC). Diante da inexistência de conduta ilícita perpetrada pela apelada na rescisão unilateral do contrato, não há que falar em dever de ressarcimento em favor da apelante. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 11-B, inciso IV, da Lei 13.640/2018 e 927, parágrafo único, do Código Civil, asseverando que foi retirada, equivocadamente, da plataforma da recorrida sob a justificativa de possuir antecedentes criminais. Afirma que restou comprovado nos autos que não tem e nunca possuiu antecedentes criminais. Pede seja reintegrada na plataforma UBER e que a recorrida seja condenada ao pagamento de danos morais e materiais e ao ressarcimento dos lucros cessantes. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não deveria subir no que se refere à invocada afronta aos artigos 11-B, inciso IV, da Lei 13.640/2018 e 927, parágrafo único, do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Ademais, também não mereceria seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "observa-se a impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.117.680/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028